Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-08.2018.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002154-08.2018.8.11.0051

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO.

Parte(s):
[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), E. REZENDE FERNANDES EIRELI - ME - CNPJ: 18.944.415/0001-89 (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA E DES. MÁRCIO VIDAL." (Participaram do Julgamento: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO Convocada, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES. MARCIO VIDAL 3º vogal E EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS 4º vogal.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º, 3º e 5º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

Nos termos do § 5º, do artigo 85 do Código de

Processo Civil, quando o proveito econômico for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da “Ação de Execução Fiscal”, proposta pelo ora Apelante, em face de E. REZENDE FERNANDES EIRELI - ME, declarou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, § 3º, do Código de Processo Civil, por consequência, condenou o exequente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa.

Aduz que ao ser fixados os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, o Magistrado
a quo
não observou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Alega que
não se pode falar em arbitramento da aludida verba ante a inexistência de sucumbência no caso, visto que nos presentes autos não houve vencedor ou vencido, tampouco se pode dizer que existiu proveito econômico em favor do executado. Que houve mero reconhecimento de litispendência, ou seja, o débito está perfeitamente hígido e passível de cobrança.

Assevera que em casos semelhantes a jurisprudência fixou os honorários por equidade, conforme prevê o artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, pugna pelo provimento ao recurso para reformar a sentença objurgada,
a fim de afastar a condenação em honorários sucumbenciais, ou, subsidiariamente, seja minorado.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.
(id. 119966960)

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça se absteve de apresentar parecer.
(id.156783696)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da “Ação de Execução Fiscal”, proposta pelo ora Apelante, em face de E. REZENDE FERNANDES EIRELI - ME, reconheceu a litispendência e declarou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, § 3º, do Código de Processo Civil, por consequência, condenou o exequente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso, insurgindo-se apenas com relação aos honorários sucumbenciais, o qual entende que deve ser minorado e fixado por equidade.

Sobre o assunto, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Da análise conjunta dos §§ 2º, 3º, 5º e 6º da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive
nos caso
de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

A esse respeito, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020, proveu
o REsp
nº 1711273 / DF(2017/0298033-5) por decisão unanimidade, para majorar os honorários sucumbências anteriormente fixado por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), à
importância de
10% do valor do proveito econômico R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ-
AgInt
no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020,
DJe
12/06/2020)

Nos termos voto do Ministro
Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp nº 1711273
/
DF(2017/0298033-5), “f
az-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recentejulgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do
ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no
mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2º do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Além disso, recentemente, ao ser julgado os Resp
. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que os percentuais dos
parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbências nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor.

Deste modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a Recorrente, implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, o valor da causa alcança importância de R$ 777.468,88 (setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), ou seja, valor superior à 200 salários-mínimos.

Nesses casos os honorários devem ser fixados no importe de 10% sobre o valor da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conforme
os critérios previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
, bem como o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais da faixa etária da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, apenas para fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa etária, ou seja, 10% sobre o valor da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conforme os critérios previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, quando se tratar de hipótese de extinção da execução fiscal em razão de litispendência arguida em exceção de
pré
-executividade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

4. Possibilidade da fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de
pré
-executividade. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

Assim, penso que, os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 854.165,93: oitocentos e cinquenta e quatro mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos), o que corresponderiam a R$ 85.416,59: oitenta e cinco mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos, correspondente ao mínimo fixado na tabela XIV de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023 (Disponível em
honorarios
>. Acesso em: 10 de maio de 2023), por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para estabelecer os honorários advocatícios em
R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos
, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EM 09 DE MAIO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des. Luiz Carlos da Costa.)

SESSÃO DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB MT23931-A.

V O T O

EXMO SR DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Luiz Carlos da Costa, apenas quanto ao valor que foi fixado, de R$ 5.947, 39 (cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), para majorar para R$ 12 000, 00 (doze mil reais).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da “Ação de Execução Fiscal”, proposta pelo ora Apelante, em face de E. REZENDE FERNANDES EIRELI - ME, declarou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, § 3º, do Código de Processo Civil, por consequência, condenou o exequente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa.

Aduz que ao ser fixados os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, o Magistrado a quo não observou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Alega que não se pode falar em arbitramento da aludida verba ante a inexistência de sucumbência no caso, visto que nos presentes autos não houve vencedor ou vencido, tampouco se pode dizer que existiu proveito econômico em favor do executado. Que houve mero reconhecimento de litispendência, ou seja, o débito está perfeitamente hígido e passível de cobrança.

Assevera que em casos semelhantes a jurisprudência fixou os honorários por equidade, conforme prevê o artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, pugna pelo provimento ao recurso para reformar a sentença objurgada, a fim de afastar a condenação em honorários sucumbenciais, ou, subsidiariamente, seja minorado.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso. (id. 119966960)

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça se absteve de apresentar parecer. (id.156783696)

É o relatório.

O Exmo. Relator, no mérito recursal, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, a fim de fazer com que os honorários sucumbenciais observem o percentual mínimo estabelecido na legislação, nos termos do artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

O Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, votou no sentido de dar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de fixar os honorários advocatícios em grau equitativo, no patamar de R$ 5.947,39 (
cinco mil novecentos e quarenta e sete reais trinta
e nove centavos), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Vogal no momento do julgamento, votou no sentido de acompanhar o Relator.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Estado de Mato Grosso) sustenta que a fixação de honorários advocatícios realizada no ato sentencial está equivocada, uma vez que esta deve ser efetuada de forma equitativa, como dispõe o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em seu Voto, consigna que não há como se aplicar o disposto no § 8º do artigo 85 do CPC, em decorrência do que registra a jurisprudência pátria, mas consignou a necessidade da observação do § 5º do referido dispositivo.

O Des. Luiz Carlos da Costa, por sua vez, fundamentou seu voto no sentido de que o Magistrado Singular apenas reconheceu a litispendência ventilada na exceção de
pré
-executividade, logo, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa.

Após analisar a questão, peço vênia ao Eminente Des. Luiz Carlos da Costa para acompanhar o Voto do Relator.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema nº 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no âmbito do direito brasileiro.

Veja-se o que restou entabulado pela Corte Superior:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Interpreta-se, do artigo 85 do CPC, que seu parágrafo 3º comporta a regra geral da fixação dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que uma das partes é a Fazenda Pública, o outro (§ 8º do artigo 85 do CPC), por sua vez, incide de maneira específica, mas para todos os casos, quando o valor da causa, ou proveito econômico foi irrisório ou inestimável.

O objetivo neste momento, então, deve ser traduzir o que a legislação pontua como irrisório ou inestimável, já que, no caso dos autos, o valor do proveito econômico não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é de R$ 854.165,93 (oitocentos e cinquenta e quatro mil cento e sessenta e cinco reais noventa e três centavos).

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no julgamento da Apelação nº 0707159-62.2020.8.07.0007 (Acórdão nº 1320591), pontou:

Esta Corte de Justiça tem admitido a adoção do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 2º, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

[Acórdão 1320591, 07071596220208070007, Relator: CESAR LOYOLA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021].

No caso, então, interpretou-se o texto legal, no que tange o § 8º do artigo 85 do CPC, como sendo uma regra mais extensa. Explico, a partir de uma leitura literal do dispositivo, não se obtém a previsão da relativização da fixação por equidade.

É certo, contudo, que determinados Tribunais de Justiça fazem a extensão da aplicação do artigo legal, para os casos em que a verba honorária seja excessivamente elevada, a caracterizar, porquanto, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e enriquecimento ilícito.

O debate e divergência, então, eram claros, pois em um dos lados há a interpretação literal do dispositivo, e, em outro, há a interpretação extensiva do artigo.

Observa-se, então, que o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de, ou o valor da causa, proveito econômico, for inestimável, ou na hipótese de ser irrisório (muito baixo).

Como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor do proveito econômico foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão.

Assim, entende-se que é necessário se filiar ao entendimento esposado pelo STJ e pelo Relator, e proceder à fixação dos honorários advocatícios em grau percentual, consoante disposto no voto proferido pelo eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Dessa forma, peço vênia ao Eminente Des. Luiz Carlos da Costa, para acompanhar o Voto proferido pelos Eminentes Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ribeiro, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, nos termos fixados pelo Relator.

É como voto.

V O TO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO SR DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Faço a seguinte proposição: tem sido recorrente estes equívocos do Estado, em momento histórico com a tecnologia, que faz parte da vida de todos, penso que é inadmissível o agente público incorrer nesses erros trazidos ao recurso. Comi isso proponho que seja extraída cópias dos autos e encaminhado ao Ministério Público, para apurar a responsabilidade desses agentes públicos, porque isso tem resultado em prejuízos para o Estado, se onerando.

Trata-se de algo simples, em razão de um pressuposto processual negativo, se gera um novo recurso e a parte é obrigada a contratar um advogado, vir a Juízo, arguir a matéria.

V O TO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Senhor Presidente,

Sou contra a proposição, porque se até nós estamos divergentes sobre essa questão dos honorários que a toda hora acaba mudando.

EXMO SR DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Desembargador,

Creio que a senhora não entendeu a minha proposição. Está ocorrendo prejuízo para o Estado, tendo em vista que está propondo execuções para atingir metas, em detrimento do devedor, que é provocado processualmente.

V O TO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE – RELATOR):

Precisamos analisar como está o andamento dessa questão, nos últimos tempos.

Com essa súmula do STJ, com certeza, provocou uma nova forma de agir das Procuradorias Estaduais, isso é evidente.

Vemos que
as altamente participativa, colaborativa e preocupada
e trabalhando com o Poder Judiciário, principalmente nos métodos de soluções de conflito, via mediação, via conciliação nos executivos fiscais, trabalhando questões de valores mínimos.

Estou em conversa com o Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, com o Secretário de Estado Rogério Luiz
Gallo
, estamos desenvolvendo meios para Procuradoria do Estado criar câmaras de mediação, dentro da própria administração pública.

Semana que vem iniciará a câmara temática no Tribunal de Contas, provocada por nós, pelo Procurador-Geral, pelo Ministério Público, Defensoria Pública para a questão de saúde, que trará um avanço, se isso tudo der certo.

Os pedidos feitos no CEJUSC na Vara da Saúde, serão analisados, se for urgente, no máximo em 48 horas e já dará uma solução, não sendo urgente, em até 45 (quarenta e cinco) dias e já estabelecendo um prazo para o procedimento, por exemplo, uma cirurgia de prótese
etc
, de até 90 (noventa) ou 120 (cento e vinte) dias.

Assim, evitam-se as condenações em honorários sucumbenciais, cuja verba vai ser aplicado na própria saúde.

Então essa preocupação do Des. Marcio Vidal é perfeita, realmente; Estado tem que se preocupar, porque estes se preocupavam honorários, embora os recebessem.

Embora as Câmaras Julgadoras também arbitravam os honorários em valores mínimos, tanto a favor do Estado quanto a favor do particular.

Houve alteração pelo STJ, fixou-se o entendimento, há transformação, há mudanças de comportamento, mas, creio que um pedido feito para que o Estado realmente se atente numa forma preventiva, de alerta, como sugerido pelo Des. Márcio Vidal, seria interessante, e pode ser feito com base nisso

Acolho a proposição suscitada pelo Des. Márcio Vidal.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Senhor Presidente,

Fico preocupada porque, por exemplo, os Procuradores de Estado são advogados, mas, quem os envia as demandas é o Estado. Às vezes o agente público não tem conhecimento se já existem outras ações, porque o mesmo devedor pode possuir milhares de demandas.

EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Se o particular tem o ônus e procurar resolver as suas questões judiciais, o Estado tem muito mais condições financeiras e parado para criar métodos preventivos de fazê-los.

EXMO SR DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Exma. Sra. Desa Helena Maria,

As decisões judiciais têm que ser pedagógicas, não se está acusando os Procuradores do Estado, até porque, na certeza na investigação da causa, se chegará à Secretaria de Fazenda, emite, encaminha para a Procuradoria os dados que são verdadeiros.

Com efeito, penso que essa comunicação entre a pasta da Fazenda com a Procuradoria que está falhando, no primeiro momento. O requerimento é apenas para averiguar possível responsabilidade, não se está afirmando que é responsabilidade de A ou B.

Ocorre que temos obrigação, por forca da lei, além também da improbidade, que toda vez que se tomar conhecimento de um fato, tem que determinar encaminhamento à autoridade competente para apuração.

Assim que estou procedendo, em momento algum, dirigi a responsabilidade a esta ou àquela instituição.

Está se causando
dano
ao erário.

V O TO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO SR DES. LUIZ CARLOS DA COSTA:

Voto de acordo com a questão de ordem suscitada pelo des. Márcio Vidal.

V O TO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Concordo, então, com o encaminhamento dos autos para apuração de possíveis irregularidades.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023